Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO. DEVER ESTATAL. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM ESTABELECIMENTO DA REDE PÚBLICA OU EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR, ÀS EXPENSAS DO PODER PÚBLICO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Remessa Necessária Cível relativa à sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pleito autoral, confirmando a antecipação da tutela.
II. Questão em discussão.
2. Reexame Necessário sujeito ao duplo grau de jurisdição, conforme regramento do art. 496, inc. I, do CPC e Súmula n. 490 do STJ.
3. A questão de mérito posta em debate remete à análise de internação compulsória de paciente com histórico de uso nocivo de múltiplas substâncias psicoativas, associado a transtorno mental grave.
III. Razões de decidir.
4. Reconhece-se o direito à internação compulsória uma vez demonstrada a necessidade premente de tratamento psiquiátrico em clínica especializada e a ineficácia da adoção de tratamento extra hospitalar.
5. O direito fundamental à saúde se traduz em um direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa.
6. O Distrito Federal deve assegurar o tratamento psiquiátrico necessário a garantir a integridade física de paciente. Quando não há vaga disponível em estabelecimento público, deve ser garantida a internação na rede particular, às expensas do ente federativo, conforme dispõem os artigos 196 da CF; 204 da LODF; par. único do art. 2o e art. 3o, ambos da Lei n. 10.216/2001.
IV. Dispositivo e tese.
7. Remessa necessária não provida.
Tese de julgamento: “1. Reconhece-se o direito à internação compulsória uma vez demonstrada a necessidade premente de tratamento psiquiátrico em clínica especializada e a ineficácia da adoção de tratamento extra hospitalar. 2. O direito fundamental à saúde se traduz em um direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa. 3. O Distrito Federal deve assegurar o tratamento psiquiátrico necessário a garantir a integridade física de paciente. Quando não há vaga disponível em estabelecimento público, deve ser garantida a internação na rede particular, às expensas do ente federativo, conforme dispõem os artigos 196 da CF; 204 da LODF; par. único do art. 2o e art. 3o, ambos da Lei n. 10.216/2001.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 496, inc. I; Lei n. 10.216/2001; Lei Orgânica do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 490 do STJ; STF, RE 716.777/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 09.04.2013; TJDFT, Acórdão 1.765.578, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1.307.656, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 02.12.2020.